Tribunal: TJSP
Processo: 2338590-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é caso de nulidade de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.

Ementa:

DIREITO CIVL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é caso de nulidade de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Insustentabilidade, no caso concreto, da alegação de nulidade de citação, tendo em vista que o endereço da carta de citação encaminha à requerida está correto.
4. Correspondência recebida por pessoa identificada e sem ressalva.
IV. DISPOSITIVO:
8. Decisão mantida. Recurso desprovido.